Tribunal: TJMT
Processo: 1035868-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035868-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLEUSA GRANJA ALENCAR - CPF: 411.811.071-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por pessoa idosa em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela parte autora.

2.

O juízo de origem entendeu presente a probabilidade do direito, mas ausente o perigo de dano, por se tratar de descontos realizados desde 2020, e indicou a possível cessação das cobranças como motivo para indeferir a tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a configuração de perigo de dano, quando há alegação de ausência de contratação válida e persistência de descontos mensais em benefício de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito encontra respaldo na divergência entre as assinaturas constantes dos documentos pessoais da agravante e a do suposto contrato, indicando possível fraude.

5. A agravante é idosa e aposentada, o que acentua sua hipervulnerabilidade, sendo aplicável a proteção especial prevista no art. 4º, I, do CDC e no art. 4º do Estatuto do Idoso.
6. A jurisprudência reconhece que, em casos de negativa de contratação, especialmente por consumidores hipervulneráveis, o dano é renovado a cada desconto indevido em benefício previdenciário, o que justifica o deferimento da medida liminar.

7. A alegação de cessação dos descontos não foi comprovada pela parte agravada, não afastando o risco de dano iminente. A reversibilidade da medida também é evidente, pois os valores poderão ser restituídos em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos.

Tese de julgamento
:

“1. Estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC quando comprovada a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e a natureza alimentar dos descontos em benefício previdenciário. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso justifica a concessão da tutela de urgência para suspender descontos não reconhecidos, ainda que existentes desde período pretérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 4º, I; Lei nº 10.741/2003, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 3033974-03.2024.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 08.11.2024; TJDFT, ApC 0727002-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
CLEUSA GRANJA ALENCAR
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz
Luís Otávio Pereira Marques
da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência
em face de
BANCO BMG SA
, indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo suspender os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O Agravante apresentou razões recursais
reafirmando a ausência de vínculo contratual com a instituição financeira e sustentando a urgência da medida pleiteada, diante da continuidade dos descontos e de sua condição de hipervulnerabilidade.

Aduz que os documentos constantes dos autos evidenciam a
falsidade da assinatura
atribuída a ela no suposto contrato, e que a manutenção das cobranças mensais configura enriquecimento ilícito da instituição financeira, além de violar normas de proteção ao consumidor e ao idoso.

A parte é beneficiária da justiça gratuita.

A liminar foi deferida em ID. 322360859, determinando a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante, até ulterior deliberação deste Relator ou do colegiado.

Regularmente intimado, o banco Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo

sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que
CLEUSA GRANJA ALENCAR
ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Repetição De Indébito, Danos Morais E Tutela De Urgência
em face do
BANCO BMG SA,
com o objetivo de se declarar a inexigibilidade do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e danos morais.

Sustentou, em sede de tutela de urgência, que jamais contratou o cartão de crédito consignado que ensejou os débitos mensais impugnados, os quais vêm sendo realizados desde o ano de 2020, afetando diretamente sua subsistência, em razão do caráter alimentar dos proventos de aposentadoria, sendo necessária a imediata suspensão dos descontos.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelo documento pessoal da parte autora (ID 208950872) e pela juntada do Histórico de Créditos e Extrato de Pagamentos (ID 208952491, 208950883), que evidencia os descontos de valores pela parte requerida no benefício da parte autora e corroboram a narrativa apresentada na inicial.

No entanto, o perigo de dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que a inclusão do contrato se deu no ano de 2020, conforme informado pela própria parte autora na inicial e constante nos documentos anexados.

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida a urgência da medida, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há tempo.

Essa circunstância – considerável transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de dano ausente.

(...) Ademais, a autora alega que o contrato foi removido do sistema, levando a crer que os descontos cessaram, sendo desnecessária eventual determinação judicial.

Posto isso,
indefiro
a tutela de urgência postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida.” (ID. 210209775, originários)

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volt à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, consistente na
suspensão dos descontos mensais
em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado que alega jamais ter celebrado.

O
art. 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença da probabilidade do direito, mas indeferiu o pedido liminar por entender ausente o requisito do perigo de dano, sob o fundamento de que os descontos ocorrem desde 2020, o que demonstraria a ausência de urgência, além de considerar que haveria indícios de que os descontos teriam cessado.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que
estão presentes
ambos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A
probabilidade do direito
invocado pela Aagravante está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, bem como pela divergência substancial entre a
assinatura
constante em seus
documentos pessoais
e aquela aposta no suposto
contrato de cartão de crédito consignado
.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos originários (ID 208950875 e ID 208950870), há evidente disparidade entre as assinaturas, o que fragiliza a autenticidade do instrumento contratual apresentado pelo banco e reforça a verossimilhança das alegações da Agravante quanto à inexistência de contratação válida.

Ademais, a Agravante é
pessoa idosa
e
aposentada
, enquadrando-se no conceito de
consumidor hipervulnerável
, que demanda proteção especial do ordenamento jurídico, conforme preconiza o
art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, em conjunto com o
art. 4º do Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741/2003).

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a hipervulnerabilidade do consumidor idoso em relações contratuais, especialmente aquelas envolvendo instituições financeiras e contratos de empréstimo consignado, exigindo maior rigor na análise da validade de tais contratos.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTAS VIA TELEFONE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1.
A hipervulnerabilidade da pessoa idosa é uma condição especial que a torna mais suscetível às práticas abusivas no mercado de consumo, causada pelas típicas debilidades que acompanham a idade avançada. Tal condição exige maior cautela na análise de contratos de adesão firmados no mercado de consumo
. 2. Não se desincumbindo o fornecedor de serviços do seu ônus probatório de comprovar a existência e validade dos contratos pactuados por meio de chamadas telefônicas, tais negócios jurídicos devem ser considerados inexistentes ou nulos. 3. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com apoio em valores éticos e morais. A violação do aludido princípio autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor. 4. Indiscutível que a empresa requerida tinha ciência de que a consumidora estava assinando revistas repetidas, cuja entrega se sobrepunha no tempo, impingindo produtos prevalecendo-se da idade avançada da autora. A prática abusiva perpetrada pela empresa requerida enseja o dever de indenizar moralmente a autora consumidora por violação à integridade psíquica, à liberdade de contratar e à solidariedade, substratos da cláusula geral de tutela da pessoa humana, nos termos do art. 39, IV, do CDC. 5. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. (TJ-DF 07270022620238070001 1892608, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2024) Destaquei

No que tange ao
perigo de dano
, entendo que o requisito também se encontra presente, ao contrário do que considerou o juízo de primeiro grau.

O fato de os descontos ocorrerem desde 2020
não afasta
a urgência da medida pleiteada, uma vez que o dano é atual e
renovado mensalmente
, com cada novo desconto realizado no benefício previdenciário da agravante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo destinado à subsistência do beneficiário e de sua família.

Considerando que a Agravante é pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário para sua subsistência, os descontos mensais comprometem significativamente sua capacidade financeira e, consequentemente, sua dignidade, justificam a concessão a medida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONCESSÃO DA TUTELA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação declaratória, cujo objeto é a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimos consignados que a parte agravante alega não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da negativa de contratação e da natureza alimentar do benefício previdenciário, é plausível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento final da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A negativa de contratação pela parte agravante e a dificuldade de produção de prova initio litis conferem verossimilhança às alegações. 5. A natureza alimentar dos valores descontados configura o risco de dano grave, autorizando a concessão da tutela provisória para suspender os descontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A negativa de contratação e a verossimilhança das alegações permitem a suspensão dos descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30339740320248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

A alegação do juízo
a quo
de que a demora na percepção dos descontos indicaria a inexistência de urgência não merece prosperar. A jurisprudência tem reconhecido que, em se tratando de consumidor hipervulnerável, como é o caso da pessoa idosa, a demora na percepção de descontos indevidos não pode ser interpretada como desídia ou má-fé, mas sim como
consequência da própria vulnerabilidade
agravada pela idade avançada e pela confiança depositada nas instituições financeiras.

Ademais, o argumento de que os descontos teriam cessado não encontra respaldo nos autos, uma vez que não há comprovação efetiva do término das cobranças, persistindo o risco de novos descontos enquanto não houver determinação judicial expressa para sua suspensão.

Portanto, o
perigo de dano
está configurado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, pela condição de hipervulnerabilidade da agravante e pela continuidade dos descontos mensais que comprometem sua subsistência.

No caso em análise, a suspensão dos descontos
não gera
qualquer prejuízo irreversível à parte Agravada, pois, em caso de improcedência da ação, poderá ser restabelecido o valor total eventualmente suspenso, com os devidos acréscimos legais.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLEUSA GRANJA ALENCAR,
para confirmar a liminar anteriormente exarada, determinando que o Agravado
BANCO BMG S/A
suspenda no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante, decorrentes do suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado (RMC), sob pena de multa por evento no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025